Tribunal: TJMT
Processo: 1040326-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040326-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIO SUGUIMOTO - CPF: 172.859.778-10 (ADVOGADO), BANICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 06.995.805/0001-07 (AGRAVANTE), EDSON ARROTEIA - CPF: 175.837.481-00 (AGRAVADO), EMILI GALVAO ARANHA - CPF: 041.358.841-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO DE OFÍCIO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. ATUAÇÃO EFETIVA DO CREDOR COM MEDIDAS CONSTRITIVAS POSITIVAS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por BANICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA. contra decisão interlocutória da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de EDSON ARROTEIA, determinou a suspensão e o arquivamento provisório do feito, sob alegação de inexistência de bens penhoráveis.

A agravante sustenta que a execução vinha sendo regularmente impulsionada, com êxito em medidas constritivas recentes, e requer a continuidade do processo executivo, ou, subsidiariamente, a observância do contraditório antes de qualquer suspensão ou arquivamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a suspensão e o arquivamento de ofício do processo de execução por suposta inexistência de bens penhoráveis, sem oportunizar à parte exequente o contraditório e a demonstração da viabilidade de novas diligências executivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que determina a suspensão e o arquivamento do feito executivo com fundamento no art. 921, III, do CPC deve ser fundamentada e, a princípio, exige a prévia intimação da parte exequente, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e de caracterização de cerceamento de defesa.

4.

A exequente demonstrou efetiva atuação no processo com êxito em medidas constritivas recentes, como penhora via SISBAJUD no valor de R$ 1.680,82 e constrição anterior de R$ 104.955,29, afastando-se a alegação de inércia ou frustração da execução.

5.

O princípio da cooperação processual impõe ao juízo o dever de dialogar com as partes e de esgotar os meios executivos disponíveis antes de arquivar o feito, inclusive com a possibilidade de penhora de proventos de aposentadoria como pretendido pela Credora, desde que observados os requisitos jurisprudenciais para mitigação da impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido
a fim de afastar a suspensão e o arquivamento provisório do feito, determinando-se o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão e o arquivamento do processo executivo com fundamento no art. 921, III do CPC pode ser precedido de prévia intimação da parte exequente em determinados casos, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.

2.

A efetiva atuação do credor com êxito em constrições patrimoniais afasta a presunção de frustração da execução, vedando o arquivamento automático do feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 0002262-41.2008.8.11.0007 ajuizada em desfavor de
EDSON ARROTEIA
.

A decisão agravada determinou a suspensão do processo de execução, com o consequente arquivamento provisório dos autos, sob o fundamento de ausência de bens penhoráveis.

A Agravante alega que a decisão é arbitrária e impede o acesso à Justiça, uma vez que o processo de execução vinha sendo regularmente impulsionado, inclusive com sucesso em recentes constrições patrimoniais.

Sustenta que, em julho de 2025, logrou êxito em bloquear o valor de R$ 1.680,82 por meio do sistema SISBAJUD, valor esse posteriormente liberado à exequente após rejeição da impugnação apresentada pelo executado, que não comprovou a origem previdenciária da quantia.

Aduz que, após essa penhora, requereu diligências junto a bancos digitais (fintechs), cujas respostas foram infrutíferas, e, em seguida, postulou a penhora de percentual da aposentadoria do devedor, com base na jurisprudência do STJ, já que este havia informado a existência dessa verba nos autos.

Pontua que, em vez de analisar o pleito, foi determinado abruptamente o arquivamento do processo, desconsiderando outras medidas executivas possíveis, o que configura cerceamento de defesa e violação ao direito de prosseguir na tentativa de satisfação do crédito.

Ressalta que essa não é a primeira vez que o processo é prematuramente encerrado, pois em março de 2023 houve anterior extinção sob alegação de prescrição intercorrente, posteriormente reformada por apelação, o que permitiu nova constrição patrimonial no valor de R$ 104.955,29.

Assim, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de que o processo de execução prossiga normalmente, sendo permitidas novas medidas constritivas.

Não foram apresentadas as Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se a possibilidade de prosseguimento das medidas executivas no processo de execução de título extrajudicial, afastando-se a suspensão e arquivamento do feito, determinada sob alegação de inexistência de bens penhoráveis.

Em que pese o entendimento do juízo
a quo
, a decisão agravada deve ser reformada.

Inicialmente, cumpre registrar que o arquivamento de ofício do feito executivo, por suposta ausência de bens penhoráveis, revela-se precipitado e desprovido de amparo legal diante do contexto processual apresentado.

O artigo 921, III do Código de Processo Civil autoriza a suspensão do processo de execução quando não forem encontrados bens penhoráveis; contudo, a determinação de suspensão de ofício sem a oitiva da Exequente pode ensejar violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de configurar cerceamento de defesa, uma vez que esta que sequer teve oportunidade de demonstrar a viabilidade de novas diligências constritivas.

No caso concreto, a Exequente demonstrou inequívoca diligência processual, com recentes medidas de busca patrimonial que se mostraram frutíferas. Houve penhora positiva via SISBAJUD no valor de R$ 1.680,82 (id. 200098053 – origem) posteriormente liberado em favor da credora após rejeição da impugnação oferecida pelo devedor, que não logrou comprovar a origem alimentar da quantia bloqueada.

Ademais, consta nos autos penhora anterior ainda mais relevante, da ordem de R$ 104.955,29, também realizada com êxito (id. 157155517 – origem).

Tais circunstâncias afastam a alegação de ausência de bens penhoráveis e impedem a aplicação automática da suspensão prevista no inciso III do artigo 921 do Código de Processo Civil. O processo vinha sendo efetivamente movimentado, com sucesso parcial na constrição patrimonial, de modo que a conclusão pela frustração da execução não se sustenta.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO
. RENOVAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD.
SUSPENSÃO
DO PROCESSO DETERMINADA DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO VIOLADO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...). III. Razões de decidir 3. A jurisprudência reconhece a possibilidade de renovação da pesquisa SISBAJUD após lapso temporal relevante, mesmo sem demonstração de alteração patrimonial, diante da natureza volátil dos ativos financeiros.
4. A
suspensão
do processo de
execução
sem a prévia intimação da parte credora afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual, configurando cerceamento de defesa. 5. A
execução
deve ser conduzida no interesse do credor, sendo inadmissível o
arquivamento
prematuro da demanda sem a exauriente tentativa de localização de bens penhoráveis.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para ratificar a liminar anteriormente deferida, determinando o afastamento da
suspensão
do processo executivo e o imediato cumprimento da diligência de renovação da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD. Tese de julgamento: "1. É admissível à renovação da pesquisa SISBAJUD após lapso temporal razoável, ainda que não comprovada alteração patrimonial do executado. 2. A
suspensão
do processo executivo exige prévia intimação da parte exequente, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa." (N.U 1016246-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO - ART. 921, III, § 1o DO CPC/15 – PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISTEMA CNIB PENDENTE DE RESULTADO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS ANTES DA SUSPENSÃO – RECURSO PROVIDO.
1. Afigura-se prematura a suspensão do feito com fundamento no art. 921, III, do CPC/15 quando ainda pendente o resultado de pesquisa patrimonial via sistema CNIB, anteriormente deferida pelo juízo, e quando não foram realizadas outras diligências disponíveis para localização de bens, como consultas aos sistemas RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, CCS-BACEN, entre outros. 2. O princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC/15, impõe ao Juízo o dever de colaborar com as partes para a efetividade da execução, realizando as diligências necessárias à satisfação do crédito antes de determinar a suspensão do processo.
3. Recurso provido.- (N.U 1019250-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025). (Destaquei).

Dessa forma, cabe ao juízo oportunizar à parte Exequente nova manifestação sobre a existência de bens passíveis de penhora e, caso entenda pertinente, facultar-lhe a apresentação de elementos adicionais sobre a possibilidade de penhora de proventos de aposentadoria do Executado, a ser posteriormente apreciada à luz do contraditório e da ampla defesa.

Registra-se que, embora o art. 833, IV do CPC preveja a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal tem admitido, em caráter excepcional, a constrição de percentual limitado (geralmente de até 30%) desses rendimentos, desde que não comprometa a digna subsistência do devedor.

Nesse norte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA
VIA SISBAJUD – PROVENTOS DE
APOSENTADORIA
– EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE – MITIGAÇÃO DA REGRA –
PENHORA
LIMITADA A 30% - PERCENTUAL RAZOÁVEL – INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA –
EXECUÇÃO
QUE SE ARRASTA DESDE 2015 – EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra da impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC, admitindo a
penhora
de percentual dos rendimentos do devedor, incluindo proventos de
aposentadoria
, desde que limitada a 30% do valor recebido e não comprometa a subsistência digna do executado e de sua família.
2. Não merece reforma a decisão que mantém a
penhora
de 30% dos proventos de
aposentadoria
da executada quando não demonstrado de forma concreta e robusta que tal constrição comprometerá sua subsistência, especialmente quando a
execução
se arrasta por longo período (desde 2015) sem a satisfação do crédito. 3. O equilíbrio entre a proteção ao mínimo existencial do devedor e a efetividade da
execução
deve ser preservado, sendo razoável a manutenção da
penhora
no limite de 30% dos rendimentos, percentual este consagrado pela jurisprudência como adequado para não comprometer a dignidade do executado.
4. Recurso desprovido.- (N.U 1017228-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025). (Destaquei).

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de afastar a suspensão e o arquivamento provisório do feito, determinando o prosseguimento da execução, devendo ser oportunizado à Exequente a manifestação acerca da adoção de novas medidas executivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026